Tribunal: CARF
Processo: 11080.725116/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Dada a natureza inquisitiva do procedimento do lançamento, não se vislumbra, nessa fase, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, na fase litigiosa, quando o impugnante não logra demonstrar o efetivo prejuízo à defesa, decorrente de ação ou omissão da autoridade lançadora.
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes Súmulas do CARF: Súmula CARF no 6: é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. Contestando o contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem, entretanto, apresentar provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de se manter o lançamento.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725116/2012-71
ACÓRDÃO
2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIA DOROTEA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Dada a natureza inquisitiva do procedimento do lançamento, não se
vislumbra, nessa fase, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.
Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, na
fase litigiosa, quando o impugnante não logra demonstrar o efetivo
prejuízo à defesa, decorrente de ação ou omissão da autoridade
lançadora.
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO.
NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes
Súmulas do CARF: Súmula CARF no 6: é legítima a lavratura de auto de
infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do
estabelecimento do contribuinte. Súmula CARF no 46: o lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o
lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser
recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. Contestando o
contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem, entretanto,
apresentar provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de se
manter o lançamento.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
2
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE 2008. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Silvia Dorotea de Almeida contra o
Acórdão no 10-58.781 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) do ano-
calendário de 2008.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
3
O Auto de Infração apurou imposto de R118.070,22, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, e multa isolada de R$ 93.182,30. As exigências decorreram de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e da falta de recolhimento do carnê-leão.
Em sua impugnação, a Recorrente arguiu preliminares de nulidade por cerceamento
de defesa (não juntada de diligências e respostas de clientes, e ausência de Mandados de
Procedimento Fiscal - MPF) e inconstitucionalidade da cumulação das multas. No mérito,
defendeu que rendimentos atribuídos a 2008 foram recebidos em 2009 e deduziu despesas com
honorários pagos a terceiro (Dr. Tadeu Elizeu Tomazelli), alegando erro na escrituração original e a
natureza de custeio dos gastos. Reiterou a ilegalidade da cumulação das multas.
A DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-58.781, rejeitou as preliminares e, no
mérito, julgou a impugnação improcedente. A decisão recorrida baseou-se na incompetência
administrativa para análise de constitucionalidade, sigilo fiscal (Art. 198 do CTN) como justificativa
para não divulgação de dados de terceiros, e natureza do MPF como controle interno. Manteve o
lançamento por falta de comprovação dos recebimentos em 2009 e insuficiência documental das
despesas deduzidas, bem como a cumulação das multas por punirem infrações distintas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em elemento de controle
da atividade Fiscal, sendo que eventual irregularidade na sua expedição ou
renovação não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos e a capitulação legal
do auto de infração, bem como os documentos anexados aos autos permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
plena e detalhada impugnação apresentada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não-assalariado
somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando
escrituradas em livro caixa e comprovadas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
4
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal
(carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de
multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento
anual.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação de provas no processo administrativo tributário, a legislação
tributária confere ao órgão julgador o livre convencimento de sua validade para
os fins de que são propostas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando a nulidade absoluta
da decisão, nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e, no mérito, reitera os
argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Nulidade
1.1. Violação aos princípios que regem a administração pública
A Recorrente alegou que “não questionou a inconstitucionalidade de leis ou mesmo
de atos normativos ou administrativos. Alegou, sim, a não observância, por parte da autoridade
lançadora, de princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal”.
Em seguida, assevera que os princípios constitucionais que regem a administração
pública devem ser observados e, “como no caso presente, resulta em nulidade absoluta da
decisão”.
Nesse sentido, vale observar que a decisão não afasta ou nega vigência aos
princípios elencados, apenas esclarece, corretamente, que as “autoridades administrativas, que
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
5
não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional”.
Ainda complementou que “não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos
legais elencados, no âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua
atividade de fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e
atos atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos legais
pertinentes, desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em regular
procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a espécie”.
Vale notar ainda que apesar de elencar os princípios que regem a administração
pública, a recorrente não aponta diretamente qual dos princípios foi eventualmente violado.
Rejeita-se a preliminar
1.2. Nulidade por cerceamento de defesa
A alegação de cerceamento de defesa por não terem sido juntadas aos autos as
diligências e respostas dos clientes da Recorrente não prospera.
O Art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN) impõe o sigilo fiscal, vedando a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informações sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros. A Administração Tributária agiu em
conformidade com a lei ao não disponibilizar tais dados à Recorrente.
A DRJ/POA corretamente observou que a Recorrente foi devidamente intimada
sobre as divergências apuradas e teve a oportunidade de apresentar sua defesa de forma plena e
detalhada, o que de fato ocorreu com a apresentação da impugnação.
O ônus de comprovar suas alegações, inclusive por meio de informações de
terceiros que estejam sob sigilo fiscal, recai sobre o contribuinte, que deve diligenciar para obtê-
las e apresentá-las ao processo, ou apresentar outros meios de prova que desconstituam o
lançamento.
Além disso, devem ser aplicadas ao caso concreto a Súmula CARF no 46 e a Súmula
CARF no 171
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Inexiste, portanto, cerceamento de defesa quando o sujeito passivo tem a
oportunidade de impugnar o lançamento e não demonstra prejuízo concreto à sua defesa.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
6
2. Mérito
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
Recorrente alegou que parte dos rendimentos atribuídos a dezembro de 2008
foram recebidos apenas em 2009, tendo sido devidamente escriturados em seu Livro-Caixa de
2010 e incluídos na DIRPF do exercício de 2010.
Em primeiro lugar, a tributação da pessoa física no IRPF segue o regime de caixa, ou
seja, os rendimentos são tributados no mês de seu efetivo recebimento. Para que a alegação da
Recorrente fosse acolhida, seria imprescindível a comprovação inequívoca da data do recebimento
dos valores em 2009.
O Livro-Caixa de 2009, isoladamente, sem a devida identificação e vinculação dos
valores a documentos de origem (como contratos de honorários ou extratos bancários que
demonstrem os depósitos efetivos nas datas alegadas), não é suficiente para afastar a presunção
de liquidez e certeza do lançamento fiscal.
O ônus da prova, nesse caso, recai sobre a contribuinte que alega o fato
modificativo do direito do Fisco. A Recorrente não logrou apresentar provas robustas que
desconstituíssem a apuração fiscal, conforme a análise realizada pela DRJ/POA:
No lançamento foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitas a carnê-leão,
correspondente à diferença mensal entre o que foi informado pela contribuinte
em resposta à intimação fiscal e o informado em sua declaração de ajuste anual.
Agora, a contribuinte em sua impugnação, alega que parte dos valores informados
no mês de dezembro em resposta á intimação fiscal foram recebidos em janeiro
(R$9.000,00), fevereiro (R$15.486,00) e março (R$74.187,00) de 2009. Afirma que
esses valores foram informados na declaração de ajuste anual do ano-calendário
2009.
Para comprovação apresenta o livro caixa do ano-calendário 2009. Ocorre que na
escrituração do livro caixa não são identificados os rendimentos recebidos de
pessoas físicas, impossibilitando verificar a afirmação da impugnante de que parte
dos valores considerados omitidos foram recebidos no ano-calendário 2009.
A impugnante poderia comprovar, de forma inconteste, por meio de contratos de
honorários, documentação bancária (extratos, depósitos, transferências, etc.) ou
através de outro elemento de prova, a compatibilidade entre os valores
considerados omitidos e os valores escriturados nos meses de janeiro a março de
2009.
Correta, portanto, a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Portanto, deve ser mantida a autuação fiscal relativa a omissão de rendimentos.
2.2. Dedução de despesas no Livro-Caixa
A Recorrente buscou deduzir despesas com honorários pagos ao Dr. Tadeu Elizeu
Tomazelli, alegando erro na escrituração inicial do Livro-Caixa e que tais despesas seriam
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
7
necessárias à percepção de seus rendimentos. Para que as despesas de profissionais autônomos
sejam dedutíveis, é indispensável que estejam devidamente escrituradas em Livro-Caixa e
comprovadas por documentação hábil e idônea, que demonstre a efetiva necessidade e
vinculação com a atividade geradora de receita. No presente caso, a Recorrente apresentou
apenas uma declaração do profissional, o que é insuficiente para comprovar a despesa.
Neste ponto, é fundamental destacar que o ônus da prova da regularidade dos
pagamentos efetuados a terceiros, quando exigida a sua comprovação, é do sujeito passivo.
Além disso, não foram apresentados contratos de prestação de serviços, recibos ou
outros comprovantes de pagamento que demonstrassem a vinculação específica e direta da
despesa à atividade profissional da Recorrente. A mera alegação de erro na escrituração inicial não
afasta a necessidade de comprovação robusta das despesas que se pretende deduzir.
A formalidade do Livro-Caixa e a exigência de documentação comprobatória são
requisitos essenciais para a dedução, e sua ausência impede o benefício fiscal, conforme bem
observado pela DRJ/POA.
Primeiramente, sobre o fato de a contribuinte não ter sido intimada a apresentar
a escrituração do livro caixa do ano de 2008, deve ser observado que inexiste
obrigatoriedade de intimação ou pedido de esclarecimentos ao contribuinte antes
da lavratura do Auto de Infração, bastando apenas que o fisco disponha de
elementos suficientes para a caracterização da infração, no caso, omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
A impugnante requer a inclusão de despesas com o profissional Tadeu Elizeu
Tomazelli referente a realização e execução de procedimentos auxiliares
necessários para o cumprimento de demandas judiciais trabalhistas de
responsabilidade da contribuinte.
O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Nos casos em que a relação
empregatícia não esteja caracterizada, ou seja, quando se tratar de serviços
esporádicos, sem relação de hierarquia, podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Para que essas despesas sejam consideradas dedutíveis, deve restar demonstrado
nos autos que os pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício foram
efetuados em face da necessidade para a percepção da correspondente receita. E
mais, que essa receita tenha sido corretamente escriturada no Livro Caixa e,
portanto, incluída na base de cálculo do imposto.
Essa comprovação deve ser feita com a vinculação de cada pagamento (despesa)
à receita que lhe deu origem, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea. Essa exigência probatória decorre do art. 6o, § 2 o, que, por sua
pertinência, reproduz-se novamente abaixo: (...)
No presente caso, para comprovação da despesa foi anexada somente uma
declaração (fl. 68) do advogado Tadeu Elizeu Tomazelli afirmando ter recebidos
honorários da contribuinte.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
8
Não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviços e quaisquer
outras provas de vinculações específicas e diretas entre a atuação do referido
profissional e a percepção das receitas da contribuinte.
Assim, não é possível a dedução de despesas sem a devida comprovação de que
as receitas que as originaram foram devidamente incluídas na base de cálculo
mensal dos rendimentos sujeitos à tributação do IRPF.
Outrossim, deve ser observado que é perfeitamente possível a contribuinte
incorrer em erro. Todo erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto possível
de forma menos injusta para o Fisco quanto para o contribuinte.
A legislação do imposto de renda não inibe a correção de erros ou as retificações
necessárias, mormente aquelas relacionadas com a definição do conteúdo
material e quantitativo do fato gerador do IRPF e a determinação de sua base de
cálculo.
Ocorre que a interessada não fez prova de que incorreu em erro. A inclusão de
despesas na declaração de ajuste anual nada mais é do que um benefício para a
impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de cálculo do
imposto devido.
Rejeita-se os argumentos relativos à dedução de despesas.
2.3. Cumulação da multa isolada e da multa de ofício
A Recorrente contestou a cumulação da multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão com a multa de ofício por omissão de rendimentos, alegando dupla penalização sobre a
mesma base de cálculo.
Quanto a este tema, aplica-se a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, rejeita-se a alegação de cumulação.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725116/2012-71
9

Fl. 204
DF CARF MF
Original